Tribunal: TJDFT
Processo: 0727609-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0727609-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTELA BARROS LACERDA AGRAVADO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., C. M. V. NOVA VIAGENS E TURISMO - ME, AM VILA NOVA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ESTELA BARROS LACERDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo n° 0721687-22.2020.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência requerida pela ora agravante em desfavor de CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. consistente na suspensão de cobrança e proibição de inclusão do nome da autora no rol de inadimplentes. Em apertada síntese, a agravante esclarece que firmou com a agravada pacote de viagem que seria realizada entre os dias 08 e 10 de maio do corrente ano, mas que, em função da pandemia de Corona vírus e das consequentes medidas de isolamento social, a programação não pode ser cumprida. Afirma que, frustrada a viagem, pleiteou junto à recorrida a resolução do contrato com a devolução dos valores pagos, bem assim suspensão das parcelas ainda pendentes, pleito, porém, que não foi acolhido pela ré. Defende, de outro lado, a reforma da decisão recorrida por serem inequívocos a existência do direito e o perigo de dano, neste caso pelas insistentes cobranças realizadas pela ré, inclusive ameaças de inscrição do nome da demandante no rol de inadimplentes. Em abono de sua tese, colaciona julgado desta Corte. Reitera a concessão da tutela de urgência indeferida pelo Juízo monocrático, com a confirmação da decisão quando do julgamento de mérito do agravo. Sem preparo por ser a agravante beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento, porquanto se insurge contra decisão que indeferiu tutela provisória (CPC, art. 1.015, inc. I), estando, a princípio, presentes os demais requisitos extrínsecos de admissibilidade, razão porque admito seu processamento. Julgo, de outro lado, ser cabível a concessão da tutela de urgência, por vislumbrar, em juízo de cognição próprio do momento processual, a probabilidade de provimento do recurso acrescida do dano iminente, acaso não superada, desde logo, a compreensão do Juízo singular. De início, verifico a probabilidade de existência do direito, considerando que o serviço contratado não foi realmente prestado, já que as medidas de restrição social impediram que a demandante realizasse a viagem programada. Segundo a mensagem de e-mail juntada no Id. 67760750, foi a própria agravada quem comunicou à recorrente o cancelamento de todas as viagens programadas para o mês de maio, a revelar que a contraprestação devida não foi, de fato, efetivada. Deste modo, não há de se permitir a continuidade dos pagamentos haja vista a frustração do objeto contratual. No aspecto da urgência, parece-me plausível o receio da agravante, considerando a real possibilidade de ter seu nome incluído nos cadastros de inadimplentes, com violação a sua honra objetiva, sem que tenha contribuído diretamente para a frustração do negócio jurídico. Ainda que necessária análise mais efetiva sobre os contornos da relação contratual e dos efeitos de sua rescisão, tenho neste momento por prestigiar os direitos da parte hipossuficiente, considerando tratar-se de relação de consumo, mormente quando, tal como se apresenta nos autos, a consumidora não deu causa, tampouco contribuiu, para que o objeto do contrato não tenha sido alcançado. Com estes fundamentos, DEFIRO a tutela de urgência para suspender os pagamentos devidos pela agravante proibindo a agravada de proceder a qualquer cobrança em relação ao contrato de Id. 67760745, inclusive inserir o nome da autora nos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), sem prejuízo de perdas e danos. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a agravada para conhecimento e cumprimento da presente decisão, bem assim para que se manifeste quanto ao recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora